Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702499-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO ALVES PEREIRA AGRAVADO: MARIA ALVES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSEMARY ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22740050), com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIO ALVES PEREIRA contra MARIA ALVES PEREIRA, em face da decisão ID 22740051, p.2- 3, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do alvará judicial n° ação de execução, n° 0720145-82.2019.8.07.0007, indeferiu a intervenção de terceiro postulada pelo ora Agravante. É o relatório, DECIDO. Em consulta ao processo de origem, verifico que sobreveio sentença ID 82308081, em 29/01/2021, nos seguintes termos: Diante do exposto, ACOLHO o pedido formulado na ação, para autorizar a venda da quota-parte do bem imóvel rural denominado Fazenda Monte Alegre, localizada no município de Cocalzinho/GO, de titularidade da autora MARIA ALVES PEREIRA, desde que observado o preço mínimo global de R$ 2.250.000,00 (dois milhões duzentos e cinquenta mil reais) e proporcional à cota da autora de R$ 1.040.287,86 (um milhão, quarenta mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), sem prejuízo do cumprimento das regras legais regulamentares da propriedade condominial. Resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Custas finais eventualmente devidas pela autora. Sem honorários. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o alvará de autorização. A atual curadora deverá prestar contas do alvará expedido no prazo de 30 (trinta) dias da expedição respectiva, mediante a juntada da escritura pública de compra e venda (ou documento equivalente), certidão de matrícula atual do bem imóvel e comprovação do depósito em conta judicial da integralidade do valor correspondente à cota parte de titularidade da autora, sob pena de responsabilidade. Assim, o reconhecimento da perda do objeto dos recursos que versaram sobre decisões interlocutórias anteriores à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (...) 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Na mesma direção, é o posicionamento do TJDFT nos seguintes julgados: (...) 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067740, 07130448320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) (...) 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo, nos termos do Art. 932, III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021 13:34:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador